Tribunal: TJMT
Processo: 1035151-35.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035151-35.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDNO FRANCISCO DE PAULA - CPF: 265.920.451-91 (APELANTE), ISABELLA MELO E SILVA - CPF: 027.067.301-61 (ADVOGADO), MAINA PONCIONI CEZAR - CPF: 020.593.891-43 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (APELADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), CESAR ROBERTO ZILIO - CPF: 389.663.369-49 (APELADO), TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 541.470.509-72 (APELADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADVOCACIA. CONTRATAÇÃO COLETIVA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO ASSOCIADO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Edno Francisco de Paula contra sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de Francisco Anis Faiad, Cesar Roberto Zílio e Tânia Regina Ignotti Faiad, sob fundamento de ilegitimidade ativa.

O pedido indenizatório decorre de suposta negligência dos advogados na condução de ação coletiva de cobrança contra o Estado de Mato Grosso, especialmente pela perda do prazo para cumprimento de sentença, o que teria acarretado prescrição e prejuízos ao apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o apelante possui legitimidade ativa para propor ação indenizatória individual contra advogados contratados por associação da qual é integrante, quando alega prejuízos pessoais decorrentes da atuação profissional na ação coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador reconhece que a contratação dos advogados decorre de deliberação da Assembleia Geral Extraordinária da Associação do Clube dos Cabos e Soldados da Polícia Militar de Mato Grosso, destinada à defesa judicial de interesses dos associados em ação de cobrança de diferenças salariais.

A decisão assenta que, embora a contratação tenha natureza coletiva, os serviços advocatícios visam beneficiar individualmente cada associado, ainda que a representação seja viabilizada pela associação.

O voto afirma ser legítimo que o associado ajuíze ação individual contra os patronos contratados quando alega prejuízos concretos advindos da atuação profissional, como perda de oportunidade e danos patrimoniais.

O precedente do STJ (AgInt no REsp 1.956.999/RS) é citado para demonstrar que o beneficiário de atuação coletiva pode exercer pretensão individual relacionada ao direito material ou aos efeitos de representação, independentemente de autorização expressa ou vínculo contratual direto.

A conclusão reconhece a existência de interesse processual e autonomia do titular do direito material para buscar reparação individual, sendo inadequada a extinção do processo por ilegitimidade ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido (sentença anulada, com determinação de retorno dos autos para regular processamento).

Tese de julgamento:

O associado tem legitimidade ativa para ajuizar ação individual de responsabilidade civil contra advogados contratados pela associação quando alega prejuízos concretos decorrentes da atuação profissional.

A contratação coletiva de serviços advocatícios não afasta a autonomia do titular do direito material que se afirma lesado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por EDNO FRANCISCO DE PAULA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ nos autos da Ação de indenização por danos materiais e morais registrada sob o nº 1035151-35.2022.8.11.0041, ajuizada por Edno Francisco de Paula em desfavor de Francisco Anis Faiad, Cesar Roberto Zilio e Tânia Regina Ignotti Faiad, que
julgou extinta
a presente demanda sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa
ad causam
.

Na Ação de indenização por danos materiais e morais, o Autor, Edno Francisco de Paula, alegou negligência profissional dos Réus, todos advogados, decorrente da perda do prazo para cumprimento de sentença em processo coletivo de cobrança contra o Estado de Mato Grosso.

Aduziu que, juntamente com outros militares, contratou os Réus para atuarem na propositura de ação judicial visando o recebimento de diferenças salariais.

Sustentou que a ação foi julgada parcialmente procedente, com trânsito em julgado em 06/12/2004, mas os Réus ajuizaram o cumprimento de sentença apenas em 25/11/2013, o que resultou na prescrição da pretensão executiva , culminando na extinção da execução e condenação do Autor ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Nesse contexto, postula a condenação solidária dos Réus ao pagamento de indenização pelos prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais suportados em razão da conduta negligente.

Os Réus, Francisco Anis Faiad, Cesar Roberto Zilio e Tânia Regina Ignotti Faiad, apresentaram contestação, arguindo preliminares e, no mérito, defendendo a regularidade de sua conduta, a inexistência de culpa e a ausência de danos.

A sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá (ID 312881915, p. 2) extinguiu a demanda sem resolução de mérito, acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
.

O Juízo
a quo
fundamentou que a Ata da Assembleia Geral Extraordinária (ID 92572990), inserida com a petição inicial, era destinada à contratação de profissionais para prestação de serviços advocatícios em prol da Associação do Clube de Cabos e Soldados da Polícia Militar de Mato Grosso, não havendo, de plano, relacionamento negocial direto entre as partes.

Assim, o Juízo considerou evidente a ilegitimidade do Requerente para discutir eventual direito violado em razão das condutas dos advogados contratados pela referida Associação, conforme o contrato de prestação de serviços (ID 139035291), firmado entre a associação e os Réus, aplicando o art. 18 do Código de Processo Civil.

Ademais, destacou que constava nos autos acordo firmado entre o Estado de Mato Grosso e a Associação do Clube de Cabos e Soldados da Polícia Militar, com previsão de emissão de certidão de crédito em favor dos associados, o que reforçaria que eventual direito patrimonial decorria da relação entre o Estado e a associação, e não diretamente com o Autor, que não figurava como parte no vínculo obrigacional.

O Juízo singular condenou o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.500,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Nas Razões de Apelação (ID 195097460), o Apelante defendeu a necessidade de reforma da sentença para reconhecer a legitimidade ativa e consequente condenação ao pagamento de danos morais e materiais, com base nos art’s. 5º, XXI e LXXIV, 7º e 133 da CF, nos art’s. 186, 653 e 667 do CC e no art. 32 da Lei nº 8.906/1994.

Rechaçou o entendimento da ilegitimidade ativa, afirmando que a ação n° 0010862-61.1999.8.11.0041 foi proposta em nome do próprio Apelante, juntamente com outros 217 Policiais Militares, não constando a associação no polo ativo da demanda, em defesa de créditos salariais de natureza personalíssima (art. 7º da CF) 37, o que seria corroborado, inclusive, por manifestação dos próprios Apelados nos autos da referida ação.

Noutra vertente, argumentou que a Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 1999, no item c, visava a "Proteção dos Direitos Lesados dos Cabos e Soldados da PMBMMT," e não a proteção dos direitos institucionais da associação em si (ID 95166633, p. 1, item "c") 39, de maneira que a contratação se deu na qualidade de representante dos 218 Autores, e não como substituição processual.

Ademais, as cláusulas do Contrato de Honorários (ID 95166633, p. 4) estabelecem como objeto a propositura de ações em defesa de direitos salariais personalíssimos (Cláusula Primeira), preveem o pagamento dos honorários mediante desconto em folha de pagamento de cada Policial Militar (Cláusula Quinta), atrelam a obrigação de pagamento ao direito pessoal aos créditos (Cláusula Nona), e conferem a cada titular a faculdade de rescindir o contrato individualmente (Cláusula Décima), o que afastaria o vínculo contratual exclusivo com a associação.

O Apelante também refutou o fundamento da sentença de que o acordo firmado com o Estado de Mato Grosso reforçaria a exclusividade da relação entre o Estado e a associação, asseverando que o referido termo de acordo versa exclusivamente sobre os honorários advocatícios dos Apelados, e não sobre o direito material (ID 119709176 - Pág. 5), conforme reconhecido na própria sentença que extinguiu a fase de execução (ID 95166636, p. 54, parágrafo 6).

Assim, a emissão da certidão de crédito seria uma promessa de pagamento feita pelo Estado nos autos do Processo Administrativo n° 520.796/2008, com base no art. 12-A da Lei Estadual nº 8.672/07, condicionada à livre adesão individual de cada beneficiário.

No tocante à responsabilidade civil, o Apelante defendeu a sua evidência , asseverando que o advogado é responsável pelos atos praticados no exercício da profissão, e que a responsabilidade se estende à Apelada Tânia Regina Ignotti Faiad em razão do substabelecimento de poderes e por ser cônjuge do Apelado Francisco e sócia do escritório de advocacia.

Alega que o dano é evidente, pois a extinção do processo n° 0010862-61.1999.8.11.0041 por prescrição inviabilizou a cobrança judicial dos valores, o que decorreu de fato alheio à sua vontade.

Sustentou que o prejuízo decorreu unicamente da omissão dos Apelados, que apresentaram o pedido de liquidação e cumprimento de sentença apenas em 13/12/2013, nove anos após o trânsito em julgado (06/12/2004) , sem nenhuma providência judicial relevante no período.

Por fim, rechaçou a tese de renúncia ao direito de cobrança judicial por meio de termo de adesão, afirmando que o documento apresentado não está assinado pelo Apelante (ID 119709177) e que a renúncia só se consumaria com a efetiva entrega da carta, o que não se comprovou.

O Apelante Edno Francisco de Paula apresentou, ainda, um pedido de desistência parcial do recurso de apelação e de juntada de documentos novos (ID 198231314). Manifestou, ainda, a desistência integral do recurso de apelação interposto em face da Sra. Tânia Regina Ignotti Faiad, e a desistência parcial do recurso em relação a Francisco Anis Faiad e Cesar Roberto Zílio,
exclusivamente
quanto aos danos morais, mantendo íntegra a apelação quanto aos danos materiais.

A desistência foi fundamentada nos arts. 998 e 999 do CPC, que permitem a desistência do recurso a qualquer tempo, sem anuência do recorrido.

Nesse sentido, o Apelante alegou que, diante da desistência e da ausência de contrarrazões, não haveria condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em suas Contrarrazões de Apelação (ID 200427976), apresentadas em 28 de julho de 2025, os Apelados, Francisco Anis Faiad, Cesar Roberto Zilio e Tânia Regina Ignotti Faiad, requereram o não conhecimento da apelação ou, no mérito, seu total desprovimento, e a manutenção da sentença.

Defendem a manutenção da sentença com base na ilegitimidade ativa do Autor, alegando que o contrato de honorários e a outorga de poderes judiciais foram formalizados pela associação (Clube dos Cabos e Soldados da PM/MT), não pelo autor individualmente, e que o art. 18 do CPC veda pleitear direito alheio em nome próprio.

Sustentaram que o STJ firmou o entendimento de que a atuação da associação como substituta processual não confere automaticamente legitimidade aos substituídos para promover ação individual, sem demonstração de cessão ou outra forma de transferência.

Ademais, alegaram a ausência de conduta ilícita ou negligência, afirmando que a inércia alegada decorre de fatores externos, como tratativas de acordo com o Estado de Mato Grosso, complexidade da execução coletiva e adesões individuais ao plano de quitação por meio de cartas de crédito, e que a atuação se deu conforme os interesses coletivos expressos pela associação, resultando no pagamento do crédito por meio de certidões.

Defenderam, ainda, a ausência de dano e nexo causal, argumentando que houve emissão de certidão de crédito e que a execução foi obstaculizada por atos da administração pública, não havendo demonstração de perda patrimonial ou falha exclusiva dos Recorridos.

Por fim, aduziram a existência de diversas decisões do TJMT em casos idênticos, que julgaram improcedentes ações propostas por outros policiais militares contra os mesmos recorridos, e requereram a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão central do presente recurso reside em determinar se o apelante possui legitimidade ativa para pleitear indenização. Tal indenização é dirigida contra os advogados contratados por uma associação da qual ele faz parte.

O fundamento do pedido indenizatório é a alegada atuação negligente dos profissionais em um processo judicial, que, segundo o apelante, resultou em danos de natureza material e moral.

Analisando os autos, em particular a Ata da Assembleia Geral Extraordinária da ASSOCIAÇÃO DO CLUBE DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (ID 312881371), realizada em 05 de junho de 1999, verifica-se que foi aprovada a contratação da parte acionada como advogada. O objetivo dessa contratação era representar os associados em uma ação judicial que visava a cobrança de diferenças salariais.

A atuação do advogado se dirige a um interesse coletivo, ainda que a ação tenha sido formalmente distribuída em nome dos associados individualmente.

Na hipótese apresentada, a natureza da contratação é coletiva, pois a deliberação foi realizada por meio de Assembleia Geral Extraordinária da associação, com decisão formal sobre a contratação de escritório para representar judicialmente os associados.

Nesse contexto, em regra, o associado que se beneficia diretamente da contratação feita pela associação tem legitimidade ativa para propor ação contra o escritório contratado, especialmente quando discute questões que o atingem individualmente, como cobrança de honorários, qualidade dos serviços prestados, vícios na atuação processual, ou omissão contratual.

A corte superior já tratou da matéria em debate:

"PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO DE CONHECIMENTO PROPOSTA POR SINDICATO. LIMITE SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA, NO CASO. LEGITIMIDADE ATIVA DA CATEGORIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I - Agravo interno da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) contra a decisão que deu provimento ao recurso especial interposto por servidores, reconhecendo-lhes legitimidade para executar individualmente título judicial proferido em ação coletiva ajuizada por sindicato.

II - E firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de reconhecer legitimidade ao servidor que inicia a execução de um título executivo judicial coletivo firmado em demanda coletiva em que sindicatos atuaram na qualidade de substitutos processuais, independentemente de autorização expressa ou relação nominal.
Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.481.158/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 22/10/2020; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.869.298/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 3/12/2020.

III - Reconhecimento, no caso, a todos quantos se encontrem na condição de substituído pelo ente sindical, independentemente de constar ou não de lista anexa à petição inicial ou mesmo de encontrar-se a ele filiado à data do ajuizamento da ação, mas que compartilhem da mesma situação funcional que ensejou a demanda coletiva, o direito de pleitear individualmente o cumprimento do título judicial.

IV - Título executivo - a decisão proferida pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n. 1.473.052/RS - que não restringiu seus efeitos aos servidores listados nos autos da ação ordinária. Precedentes: AgInt no RESP n. 1.957.041-RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/6/2022.

V - Agravo interno improvido." (STJ, AgInt no REsp n. 1.956.999/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.) (g.n).

Essa Câmara, em caso idêntico, já se manifestou:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRA ADVOGADOS. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIADO EM CONTRATO COLETIVO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por UBIRAJARA BATISTA SERRA contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de FRANCISCO ANIS FAIAD, CEZAR ROBERTO ZILIO e TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD, advogados contratados por associação de policiais militares para atuação em ação coletiva contra o Estado de Mato Grosso. O juízo de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade ativa do autor, por ausência de vínculo contratual direto com os demandados, e impôs condenação em custas e honorários. O apelante sustenta que a ação originária foi proposta formalmente em seu nome, e que houve prejuízo concreto decorrente da atuação negligente dos advogados, requerendo o prosseguimento do feito com análise do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o associado que figura formalmente como parte em ação coletiva ajuizada por deliberação de associação tem legitimidade ativa para propor, individualmente, ação indenizatória contra os advogados contratados pela entidade, por suposta atuação negligente no exercício da advocacia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de serviços advocatícios pela associação, com base em deliberação assemblear, ainda que para atender interesse coletivo, não afasta a legitimidade ativa individual de associado que figura como parte formal em ação movida em seu nome.

4. O autor pode postular reparação por prejuízos materiais e morais quando demonstrada perda de oportunidade, falha técnica na condução do processo ou condenações pecuniárias, independentemente de vínculo contratual direto com os advogados.

5. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais reconhece a legitimidade de substituídos processuais para promoverem ações individuais em decorrência de demanda coletiva, inclusive para cobrança ou responsabilização derivada de execução frustrada ou mal conduzida.

6. A ausência de apreciação da documentação nova e de contraditório quanto à petição que a apresentou caracteriza violação ao devido processo legal, impondo a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento:

O associado que figura como parte formal em ação coletiva ajuizada por deliberação da associação tem legitimidade ativa para propor ação individual de indenização contra os advogados contratados pela entidade.

(N.U 1035156-57.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025)

Importa reconhecer que, não obstante a natureza coletiva da contratação, é legítimo que o associado proponha ação individual em face dos patronos contratados, sobretudo quando alega prejuízos concretos decorrentes da má condução processual, como perda de oportunidade, condenação em honorários ou falha técnica na atuação.

Não se pode negar legitimidade ao servidor para ajuizar ação individual em decorrência de atuação de entidade associativa diante de intrínseco interesse processual, ainda que não mantenha vínculo direto com a parte acionada.

Assim, impõe-se a cassação da sentença recorrida, em respeito à autonomia do titular do direito material.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025